Tribunal: TJMT
Processo: 1009521-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009521-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO VINCENSI DONATO - CPF: 023.256.741-77 (AGRAVADO), IRONI ANTONIO DONATO - CPF: 256.855.030-91 (AGRAVADO), SANDRA VINCENSI DONATO - CPF: 384.089.370-49 (AGRAVADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009521-37.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível o deferimento do pedido para determinar o arresto de bens dos executados antes da citação, sem que lhes seja oportunizado o pagamento voluntário, mormente se não há prova de que tenham tentado se ocultar ou dilapidar seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1009521-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S.A..

AGRAVADO
:
FERNANDO VINCENSI DONATO E OUTROS
.

Processo na Origem no 1004870-75.2017.8.11.0040.

Comarca da Capital.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, de decisão que indeferiu o pedido de arresto.

AÇÃO
: Execução (Proc. n° 1004870-75.2017.8.11.0040) que
BANCO BRADESCO S.A.
propôs contra
FERNANDO VINCENSI DONATO, IRONI ANTONIO DONATO e SANDRA VINCENSI DONATO
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de arresto do imóvel matriculado sob o número 995, no CRI de Tapurah, e que foi dado em garantia ao contrato (ID 89268478 - Pág. 26).

AGRAVO
:

BANCO BRADESCO S.A.
alega que o arresto requerido nos autos se deu depois de várias tentativas de localização dos executados, todos sem sucesso. Sustenta que o arresto objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese do executado não ser encontrado para citação. Aduz que o ato citatório não é requisito essencial para o deferimento da medida do arresto. Pugna pela reforma da decisão para deferir liminarmente o pedido para determinar o arresto do bem de matrícula 955, dado em garantia ao contrato.

CONTRAMINUTA
: (ID 101419468) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009521-37.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, de decisão que indeferiu o pedido de arresto.

AÇÃO
: Execução (Proc. n° 1004870-75.2017.8.11.0040) que
BANCO BRADESCO S.A.
propôs contra
FERNANDO VINCENSI DONATO, IRONI ANTONIO DONATO e SANDRA VINCENSI DONATO
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de arresto do imóvel matriculado sob o número 995, no CRI de Tapurah, e que foi dado em garantia ao contrato (ID 89268478 - Pág. 26).

Pois bem. Busca o agravante a
reforma da decisão para determinar o arresto do bem de matrícula 955, dado em garantia ao contrato
.

No caso, se verifica a probabilidade do direto do agravante porque o arresto pressupõe a prévia tentativa de localização do devedor, ainda que a mesma reste infrutífera, o que de fato aconteceu.

Por outro lado, não restou demonstrado o perigo de dano, porque o autor somente apresentou a petição inicial da execução, mas não há evidência de que os agravados não possam ser encontrados no endereço declinado, tanto é assim que requereu a expedição de nova carta precatória para a tentativa de citação, ao argumento de que a executada SANDRA apenas havia informado que os demais executados não se encontravam naquele momento no endereço indicado.

Ressalte-se que o instituto do arresto somente se justifica quando o devedor não é citado, porquanto constitui instrumento de cautela executiva que visa garantir a satisfação da dívida mediante a salvaguarda de bens do devedor, até que o mesmo seja efetivamente citado e realize o pagamento ou ofereça outros bens à penhora.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do arresto online, ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil/15. No caso,
ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual
. Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o arresto online. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018). (N.U 1013218-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

No caso, apesar de demonstrar que tentou a citação dos executados em duas ocasiões, a exequente não logrou provar ter exaurido as diligências para localização dos executados e a consequente citação destes e nem que este tenha se escondido ou tenha tentado dilapidar seu patrimônio.

Mister se faz destacar que o arresto por dificuldade de citação do executado, quando tal pedido precede o ato citatório dos executados se revela prematuro.

Acerca da matéria, a jurisprudência já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. INDEFERIMENTO QUE MERECE SER RATIFICADO.

O arresto executivo, também denominado arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura penhora, quando nos autos da execução restarem configuradas circunstâncias de dificuldade para citação do devedor. No caso dos autos, prematuro o arresto on line. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70082896614, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28-11-2019) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO ONLINE. PEDIDO INDEFERIDO.

Se o credor não demonstrou haver realizado diligências para a localização do executado, inviabilizando a sua citação, descabe o deferimento de arresto online de valores existentes em conta bancária do devedor. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70083181388, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 30-01-2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. INVIABILIDADE. Ausente prova de que foram realizadas
diligências para localização dos executados
, não se admite a realização de arresto on-line antes da citação. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento, No 70084651801, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 15-12-2020) (grifei)

Portanto, não se faz possível o deferimento do pedido para determinar o arresto de bens dos executados antes da citação, sem que lhes seja oportunizado o pagamento voluntário, mormente se não há prova de que tenham tentado se ocultar ou dilapidar seu patrimônio.

Do exposto, como se trata de processo executivo, no qual fora determinada a citação dos executados, bem assim para que promovam o pagamento do débito, nos termos do artigo 827, §1o do CPC e seguintes, é caso de manter a decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021